Tribunal: TJSP
Processo: 1019425-61.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – IPVA – RESPONSABILIDADE – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO – SÚMULA 585 DO STJ
Alega o apelante que teria vendido para terceiro determinado veículo no ano de 2016 e que teve lançado IPVA do exercício de 2018 em seu nome – Aduz não prosperar tal cobrança, conforme nota fiscal de venda.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – Não obstante o

Ementa:
APELAÇÃO – IPVA – RESPONSABILIDADE – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO – SÚMULA 585 DO STJ
Alega o apelante que teria vendido para terceiro determinado veículo no ano de 2016 e que teve lançado IPVA do exercício de 2018 em seu nome – Aduz não prosperar tal cobrança, conforme nota fiscal de venda.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – Não obstante o dever do alienante de comunicar a venda ao Órgão de Trânsito competente, sob pena de responder, solidariamente, pelo pagamento dos débitos fiscais incidentes sobre o automóvel, a jurisprudência tem mitigado a regra do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), quando comprovada que a alienação deu-se em momento anterior ao IPVA cobrado – Entendimento expresso na Súmula 585 do STJ aplicável ao caso em tela – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença reformada. Recurso provido.